Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745839-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0716018-63.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020, nos seguintes termos (IDs 211647268 e 212902235 na origem): Trata-se de pedido da parte exequente, ao ID n. 211553947, para que seja determinada a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020). DECIDO. Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 039376/94 transitou em julgado em 8/5/2015 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Publique-se. Intimem-se. A Agravante opôs embargos de declaração na origem (ID 212832892), rejeitados pelo juízo (ID 212902235). A Agravante alega que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 39376/94, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Com isso, promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo os autos encaminhados à Contadoria Judicial para a atualização do valor exequendo, resultando na expedição do PCT n. 0724908-11.2023.8.07.0000 sobre o crédito principal e uma requisição de pequeno valor quanto aos honorários sucumbenciais (ID 162196782 na origem). A Agravante peticionou nos autos requerendo o cancelamento do Precatório e a expedição de requisição de pequeno valor sob o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 6.618/2020, com fundamento na constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 (RE 1.414.943), decisão esta que se sobrepõe aquela tomada na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Em seu entender, a nova Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Além disso, afirma que os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Também afirma que não se aplica o Tema 792, mas a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência) para que a tramitação do feito executivo prossiga, com a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito devido, com o cancelamento do precatório n. 0724908-11.2023.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. Invoca o caráter alimentar das verbas. As custas foram recolhidas (ID 65585348). É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 65585348). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, sobretudo porque se trata de medida meramente satisfativa, além de inexistirem elementos a partir dos quais possa se inferir que a Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, já que não se deflui dos autos situação de temeridade famélica. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. No que pertine ao pedido para que as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do causídico, torna-se necessário evidenciar que o Art. 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Existe, em tese, na possibilidade de publicação via PJe e órgão oficial a possibilidade de concomitância de datas de prazos em face da exclusividade de cadastramento em um sistema, enquanto presente cadastramento via publicação oficial, daí a razão pela qual se opera com o cadastramento ordinário. Porém, tendo em vista a primazia do acesso aos autos, reviso meu posicionamento para DEFERIR o pedido para que as publicações sejam feitas na pessoa do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, com as ressalvas da sistemática do PJe. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024 12:20:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador